Tribunal: TJDFT
Processo: 0709557-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE ABANDONO DE INCAPAZ. PACIENTE INICIALMENTE INDICADO COMO SUPOSTO AUTOR DE DELITO CONTRA IDOSO EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA REGISTRADO PELA FILHA DE VÍTIMA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO PACIENTE PARA CUIDAR DO IDOSO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO DE PARENTESCO. INEXISTÊNCIA DE UMA AÇÃO JUDICIAL DE CURATELA EM QUE O PACIENTE TENHA SIDO NOMEADO CURADOR DO OFENDIDO. INDÍCIOS DE QUE O PACIENTE TERIA SIDO VÍTIMA DE CRIME DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. AUSÊNCIA DE MOTIVO PARA TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE INDICIAMENTO DO PACIENTE. ORDEM DENEGADA.
1. O trancamento do inquérito policial por meio de “habeas corpus” é medida excepcional, não sendo cabível quanto sequer há indiciamento, como na presente hipótese.
2. Embora o paciente tenha sido apontado como autor de crime contra idoso no boletim de ocorrência que deu ensejo à instauração do inquérito policial, de acordo com os elementos colhidos no curso das investigações, há indícios de que a verdadeira autora do delito (abandono de incapaz) seria a comunicante, que é a própria filha do idoso, e o paciente, por sua vez, teria sido vítima de uma denunciação caluniosa.
3. Apesar de ser questionável a existência de justa causa especificamente em relação ao paciente, há justa causa para o prosseguimento do inquérito para apurar o fato e seus verdadeiros responsáveis, não havendo razão, portanto, para o seu trancamento e abertura de um novo inquérito contra a filha do ofendido idoso, de maneira que devem prosseguir as investigações no âmbito do inquérito já instaurado, por ser medida mais condizente com os princípios da eficiência e da celeridade e que não implica qualquer prejuízo ao paciente, pois sequer foi indiciado.
4. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
5. Ordem denegada.